Tribunal: STF
Processo: ARE 1210148
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Grupo 3 Engenharia e Construções Ltda. – EPP  contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, está, no ponto objeto de impugnação, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE LICITAÇÃO. EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. IRREGULARIDADES. UTILIZAÇÃO DE MATERIAL INFERIOR AO CONTRATADO. PROVA PERICIAL. TRANSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PENALIDADE LEGALMENTE APLICADA. APELO DESPROVIDO. – O principio da indisponibilidade do interesse público não permite, de forma genérica, a transação envolvendo o patrimônio público, eis que o agente público apenas tem poder de gestão e de administração, nunca de disposição, salvo se autorizado por lei. – A obrigação contida em acordo extrajudicial celebrado entre as partes – no qual estas se obrigam a acatar as conclusões e determinações do perito, inclusive no tocante ao recebimento da obra publica – é de valia nenhuma, eis que, ao lado de implicar transação envolvendo bem e interesse públicos, vinculou a solução do litigio a terceiro, o perito, que não detém qualquer poder de decisão. Evidenciado que o apelante se valeu de material inferior ao contratado, que a ele foi garantido o devido processo administrativo e que a penalidade imposta observou a previsão legal, não há como nulificar o ato administrativo pretendido ou reconhecer à parte o direito a qualquer indenização.” (grifei)
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei nº 8.666/93), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, de outro lado, que incidem, na espécie, os enunciados constantes das Súmulas 279/STF e 454/STF, que assim dispõem:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, circunstâncias essas que obstam, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contêm nas Súmulas 279/STF e 454/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, sustentou as suas conclusões em interpretação de legislação infraconstitucional, em aspectos fático-probatórios e em cláusulas contratuais:
    “De fato, o não cumprimento do acordo celebrado entre as partes observou os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, pois, além de o exame pericial realizado não ter atendido às necessidades da Administração, há que se considerar a severa irregularidade que o permeou.
    Isto porque o principio da indisponibilidade não permite a transação envolvendo o patrimônio público, eis que o agente público apenas tem poder de gestão, de administração do bem público, nunca de disposição.
    Neste contexto, tem-se que a obrigação contida no citado acordo – 'as partes se obrigam, ainda, a acatar e cumprir aquilo que o laudo apontar e determinar para a solução do litígio em tela, tudo sob a supervisão e concordância do perito indicado, inclusive no que se refere ao recebimento final da obra' (f. 64, cautelar) – é de valia nenhuma, eis que, ao lado de implicar transação envolvendo bem e interesse públicos, vinculou a solução do litígio a terceiro – o perito – que não detém qualquer poder de decisão, ‘data venia’.
    Aliás, note-se que o próprio perito acabou por denunciar o inusitado dessa situação, registrando que apesar de ter constado na ata de audiência, realizada 'sem a nossa presença, a possibilidade de supervisão e recebimento final da obra sob a nossa responsabilidade, esclareço que não temos disponibilidade para fiscalização dos serviços' (f. 173, cautelar)
    Ressalte-se que o documento de f. 293/296 revela a observância dos princípios acima citados eis que o signatário registrou:
    ‘As intervenções atribuídas à empresa demandada, conforme laudo pericial, não supriria as falhas apontadas pelo órgão fiscalizador, verificáveis por meio das diversas fotos constantes do processo, não podendo, por conseguinte, emitir o GEOB o ‘Termo de Recebimento Definitivo’ da obra, sob pena de proporcionar a este Tribunal relevantes prejuízos.’ – (f. 295).
    Outrossim, é inconteste que a apelante descumpriu o contrato, utilizando na obra material em qualidade inferior ao previsto – tais como material utilizado para revestimento da fachada (f. 923), material vedante nas ligações de calhas (f. 925), parafusos utilizados nas esquadrias (f. 927), dentre outros –, fato este apurado não só na primeira perícia, com naquela realizada nesta ação e que, por si só, já bastaria à aplicação da penalidade prevista no art. 87 da Lei nº 8.666/93.
    Como bem salientado pela autoridade judiciária, não é dado que o contratado descumpra as cláusulas pactuadas e, após descobertas as irregularidades pelo contratante, pretenda saná-las e sair impune.
    De todo o processado, considero que a penalidade foi aplicada com acerto e legalidade, sendo inviável o acolhimento da pretensão recursal.” (grifei)
    Cumpre assinalar, finalmente, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.045.997-AgR/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ARE 1.115.891-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ARE 1.162.790/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 1.237.913/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 1.242.552/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE  CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 454 E 279 DO STF.
    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido seria necessário o reexame das cláusulas do contrato firmado entre as partes e das provas constantes dos autos, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com as Súmulas 454 e 279 do Supremo Tribunal Federal.
    O Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão devidamente fundamentado, sem ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
    Inexistência de ofensa direta à Constituição.
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (AI 788.650-AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – grifei)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SÚMULAS 279 E 454/STF. DESCABIMENTO.
    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda uma nova análise de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 805.797-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LEI 8.666/1993. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DAS  SÚMULAS 279 E 454 DO STF.
    1.É inviável o recurso extraordinário cuja apreciação exige o reexame de legislação infraconstitucional, de fatos e provas, e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.
    2.Agravo a que se nega provimento.”
    (ARE 909.886-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator